Tribunal: TJPA
Processo: 0807749-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807749-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON FRANCISCO AMERICANO

AUTORIDADE: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR INFRAÇÃO AO ART. 244-A, §1º, DO ECA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de acusado na Ação Penal nº 0001818-70.2009.8.14.0045, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 244-A, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa sustenta ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva, atipicidade da conduta e ausência de gerência do paciente sobre o estabelecimento onde os fatos teriam ocorrido. Requer o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a suposta ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade, autoriza o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui instrumento adequado para análise de alegações que demandam revolvimento fático-probatório, como a verificação da inexistência de justa causa, a qual exige exame aprofundado de provas.

A aferição da eventual ausência de autoria ou materialidade deve ocorrer na instrução processual, perante o juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa — hipóteses não verificadas de forma inequívoca no presente caso.

O feito encontra-se em regular tramitação na instância originária, não havendo demonstração de constrangimento ilegal flagrante que autorize o acolhimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A análise da ausência de justa causa para a ação penal, quando fundada em argumentos que exigem exame de provas, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas diante de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de elementos mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 244-A, §1º; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STF, HC 205000/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 825638/SC, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, não
conhecer o recurso, nos termos do voto do relator.

29ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, com início em 20 de maio e término em 22 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém – PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adilson Vitorino, OAB/PA nº 19.241, em favor de
Edilson Francisco Americano
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, no bojo da Ação Penal nº 0001818-70.2009.8.14.0045.

O paciente responde a ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 244-A, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta a defesa ausência de justa causa para a persecução penal, uma vez que a denúncia teria sido recebida sem que houvesse nos autos qualquer elemento mínimo de autoria ou materialidade delitiva.

Alega que o paciente não se encontrava no local dos fatos e não exercia gerência sobre o estabelecimento comercial (motel), além de haver registros nos autos, como o relatório policial e fotografias de placas de advertência, que indicariam medidas preventivas adotadas para impedir a entrada de menores de idade no local.

Sustenta, ainda, que o próprio relatório final do inquérito policial aponta a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, o que evidenciaria a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia. Argumenta que a continuidade da ação penal ofende o princípio da legalidade e representa constrangimento ilegal, eis que não há nos autos prova que o paciente teria participado ou consentido com a entrada da adolescente no estabelecimento.

Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal nº 0001818-79.2008.8.14.0045. E no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em decisão (
Num. 26282643), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 26369683).

Em parecer (Num. 26494493), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante e das provas acostadas, que supostamente demonstrariam a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal alegada pelo impetrante, vislumbro que se trata de matéria de prova, na qual exige dilação probatória, o que torna sua análise incabível em sede de habeas corpus. A apreciação das provas deve ocorrer pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, permitindo um amplo revolvimento de fatos e elementos de prova.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem impetrada para trancar a ação penal em que os recorrentes são acusados de apropriação de R$ 1.200.000,00 de recursos públicos, durante a gestão municipal de Bagre/PA. Os crimes imputados são os previstos nos arts . 89 da Lei nº 8.666/93, 312 e 297 do Código Penal. A defesa alega nulidades na investigação, incluindo falta de controle judicial sobre o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e quebra da cadeia de custódia das provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades alegadas pela defesa justificam o trancamento da ação penal; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
(...)

(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Ressalto que o feito encontra-se em regular tramitação, conforme informações da autoridade coatora.

Por oportuno, friso que
conforme entendimento jurisprudencial pacificado na Corte Superior e no Pretório Excelso, o pleito de trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela. Sobre a questão, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENÚNCIA GENÉRICA . INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA . PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO . ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes . 2.
O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária. 3 . Peça acusatória genérica que não observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez não evidenciados os elementos essenciais da figura típica do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado), o que, ao permitir o entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa. A denúncia é inepta notadamente pela ausência de efetiva demonstração da participação do paciente na conduta alegadamente criminosa(...)

(STF - HC: 205000 RJ 0058761-03.2021.1 .00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETIÇÃO DE VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA DENÚNCIA QUANTO AO LIAME SUBJETIVO DO PACIENTE
. I - O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes
. II - A justa causa age como a condição da ação penal que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo, a partir da compreensão de que o ajuizamento de uma ação de natureza criminal gera, por si, graves repercussões na vida de quem é acusado III - A aferição do elemento volitivo nos crimes de trânsito mostra-se complexa, uma vez que passa pelo exame de um fato ordinário do cotidiano - o ato de dirigir - com a intenção ou assunção da prática de uma conduta criminosa - o ato de matar alguém.IV - Na espécie, a ausência de concretude da descrição dos elementos do tipo associado aos demais elementos dos autos permitem a conclusão pela ausência de justa causa que repercute, por óbvio, na inépcia da denúncia, o que, por consequência prejudica substancialmente a efetividade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e revelam cenário de manifesto constrangimento ilegal.Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus.

(STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Portanto, no caso dos autos, a apreciação da suposta ausência da justa causa para o prosseguimento da ação penal, alegada pela defesa, demanda, ordinariamente, o exame mais aprofundado do conjunto probatório, tarefa incompatível com a via estreita do habeas corpus. Sendo assim, tem-se configurada,
in casu
, a inadequação da via processual eleita a torna incabível a ação mandamental.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025